Tribunal: TJES
Processo: 0002880-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002880-50.2022.8.08.0048

APELANTE: CRISTHIAN ALLAN JAVARINI RABELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO
(ART.
21
, DA LEI DE
CONTRAVENÇÕES PENAIS
).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS

-

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL – DESNECESSIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO
IMPROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as declarações da vítima são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual. Por outro lado, a negativa do acusado se revela isolada nos autos, sendo insuficiente para induzir dúvidas.

2. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).

3. O pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça

4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Jurisprudência STJ.

5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002880-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHIAN ALLAN JAVARINI RABELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002880-50.2022.8.08.0048

APELANTE: CRISTHIAN ALLAN JAVARINI RABELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO
(ART.
21
, DA LEI DE
CONTRAVENÇÕES PENAIS
).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS

-

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL – DESNECESSIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO
IMPROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as declarações da vítima são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual. Por outro lado, a negativa do acusado se revela isolada nos autos, sendo insuficiente para induzir dúvidas.

2. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).

3. O pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça

4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Jurisprudência STJ.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002880-50.2022.8.08.0048

APELANTE: CRISTHIAN ALLAN JAVARINI RABELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTHIAN ALLAN JAVARINI RABELLO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra (
link
no Id. 6902332, pp. 217/227), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 23 (vinte e três) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de março de 2022, na Rua São Paulo, nº 1.203, Condomínio Barra Vento, Bloco 4, Bairro São Patrício, Município de Serra, o apelante praticou vias de fato contra a vítima Ester Bruna de Jesus Barcelos da Silva, sua então companheira.

No dia dos fatos, o apelante chegou alterado em casa, o que fez com que a vítima telefonasse para seu genitor, para pedir ajuda. Nesta ocasião, o apelante tomou o telefone celular das mãos da vítima e, então, agrediu-a com um tapa na cabeça.

Policiais militares que estavam próximos ao local dos fatos ouviram os gritos da vítima e foram socorrê-la. A vítima e réu foram encaminhados à Delegacia de Polícia, porém, ao serem liberados, o apelante chegou em casa, novamente alterado, ocasião em que xingou a vítima, com diversas palavras de baixo calão. Assim, a vítima, novamente, tentou ligar para um conhecido para pedir abrigo, ocasião na qual o apelante partiu para cima dela, colocando o cotovelo em seu pescoço.

Em seguida, a vítima foi para janela pedir ajuda, momento em que o apelante a empurrou sobre a cama e tentou utilizar o dedo da vítima para desbloquear seu telefone celular, mas não logrou êxito.

Além disso, o apelante bateu a cabeça da vítima contra a parede, bem como projetou os seus ombros contra ela, momento em que a vítima gritou por socorro.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa postula a absolvição pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, a dinâmica delitiva permite concluir com segurança que não houve situação anterior de injusta agressão da vítima.

A vítima relatou que o apelante chegou alterado em casa, após fazer uso de substâncias entorpecentes, apresentando comportamento agressivo, motivando-a a realizar uma ligação em busca de ajuda. Eis o relato da vítima na Delegacia de Polícia:

(...) tem um relacionamento de 04 meses com Cristhian; que residem em uma casa alugada por Christian; que ele faz uso de cocaína e maconha; que ele não tem arma de fogo; que na noite da sexta-feira ele chegou em casa sob efeito de droga, bem alterado; que Cristhian estava agitado e ignorante; que a declarante então pegou o celular para ligar para o pai dele para pedir ajuda; que então Cristhian foi para cima da declarante tentando pegar o celular; que ai a declarante se trancou no banheiro para fazer a ligação; que, então, Cristhian deu chutes na porta do • banheiro ate fazer um buraco e colocou a mão por dentro para acessar a fechadura; que ao se aproximar da depoente, tornou-lhe o celular e deu um tapa na sua cabeça; que não foi um tapa forte para machucar; que sentiu que o tapa foi somente para humilhá-la e dizer "está vendo, consegui pegar o celular, não adiantou você fechar a porta"; que não ficou lesionada (...) que após ser liberado na delegacia, Christian chegou em casa muito alterado e ainda fazendo grosserias verbais em razão do que havia acontecido; que Christian começou a xingar a declarante de puta, piranha e vagabunda; que decidiu sair de casa; que foi ligar para uma pessoa para pedir abrigo; que Christian ficou com ciúmes e partiu para cima da declarante agarrando o seu celular para ver com quem ela estava falando; que seus braços foram apertados ate o Christian pegar seu celular; que tentou pegar o telefone, mas não conseguiu; que Christian usou o cotovelo na garganta da declarante; que em determinado momento foi ate a janela pedir socorro, mas Christian a empurrou para cama; que Christian subiu na declarante para usar a digital e desbloquear o telefone; que Christian não conseguiu e espremeu a declarante na parede; que começou a bater a cabeça da declarante na parede e dar ombrada; que a declarante começou a gritar mais alto por socorro; que vizinhos ligaram para a polícia; que Christian quebrou o telefone da declarante; que conseguiu abrir a porta e vizinhos acolheram a declarante ate a chegada da polícia militar (...)”

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações, de modo que suas versões apresentaram-se harmônicas.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Por outro lado, a
negativa
do acusado se revela isolada nos autos, sendo insuficiente para induzir dúvidas, tendo ele insistido na versão de que apenas usou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão da vítima, porém não há elementos probatórios nesse sentido.

Na sequência, a defesa requer a exclusão da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima, sob a consideração de que não houve a devida instrução para se averiguar a existência de abalo emocional na vítima.

De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Deste modo mantenho a condenação por danos morais, bem como o valor estipulado pelo magistrado
a quo.

Por fim, requereu a defesa a isenção das custas processuais.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)